Tribunal: CARF
Processo: 17734.721325/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721325/2018-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.047 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
ERCIO AFONSO DA CUNHA BEMERGUY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÕES. DECLARAÇÃO INEXATA. RETIFICAÇÃO. INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo fizer declaração
inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em
relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida. Depois de iniciada a ação fiscal, o
sujeito passivo não se eximirá das penalidades previstas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-47.374,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) DRJ/CGE (e-fls. 31/34) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2017/417500509799032 (e-fls. 19/22), referente ao exercício 2017.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721325/2018-85
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721325/2018-85

Inconformado, o interessado se manifestou em 03/09/2018, fls. 02 e 03. Disse
não concordar com o valor da infração, R$ 43.426,20, e esclarece que preencheu sua
DAA com erro, pois informou esse valor como Previdência Oficial e não como
Complementar. Pede para que seja procedida a alteração para excluir o valor do
campo da Previdência Oficial e incluir no de contribuição à entidade de previdência
complementar, público ou privado, Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI, pago no código 38.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
A inconformidade com o lançamento se resume na informação de erro no
preenchimento da DAA; o pagamento ao FAPI o interessado lançou no campo da
Previdência Oficial e com esse esclarecimento pede que seja feita a realocação, ou
seja, excluir o valor da infração do campo Previdência Oficial e incluir no do FAPI.
Para embasar seus argumentos apresentou o informe de rendimentos, onde
consta o referido valor pago ao FAPI, bem como cópia da DAA onde indicou as
alterações solicitadas.
(...)
No caso em questão, a própria informação do interessado, que declarou como
previdência oficial os pagamentos para a previdência complementar, bem como o
informe de rendimentos constante dos autos, demonstram que não houve recolhimento
como determinado pela norma, situação que não permite rever o lançamento
corretamente efetuado.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 41/42), o recorrente, basicamente,
reitera os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria suscitada em julgamento no presente Recurso Voluntário é a dedução
indevida de previdência oficial, no valor de R$ 43.426,20.
Mérito
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721325/2018-85

O recorrente apresenta recurso voluntário alegando, em síntese, que houve erro na
locação do valor de R$ 43.426,20 como se fosse previdência oficial, quando era para ser alocada
no código 38 à entidade de previdência complementar, pública ou privada, Fundo de
Aposentadoria Programa Individual – FAPI. Informa que em nenhum momento houve intenção
de sonegar o Fisco. Finalmente, solicita a correção de ofício do erro apontado e que seja
cancelado o débito fiscal.
De início, convém reproduzir o relatado na descrição dos fatos e enquadramento
legal da presente autuação (e-fls. 20).
Glosa do valor de R$ ********43.426,20, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
CONTRIBUINTE REGISTROU COMO CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
OFICIAL PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Como visto, o contribuinte não se insurge com a reclassificação dos rendimentos
promovida pela autoridade lançadora, na verdade, concorda com este fato, mas pede o
cancelamento da respectiva autuação por entender que a mesma se deu apenas por equívoco seu
na hora de preencher a Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Bem, o caso em questão parece-me que se enquadra nas situações de declarações
inexatas, tratadas pela legislação vigente no inciso III, do artigo 841 do RIR/99, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
(...)
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
Nada nos autos evidencia que o presente caso possa ser enquadrado entre as
situações de erro escusável, na qual o sujeito passivo é induzido a erro no preenchimento de sua
declaração de ajuste pela fonte pagadora, conforme enunciado da Súmula no 73 deste Conselho,
in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Quanto a possibilidade de correção do ofício, informamos que foi exatamente isso
que o lançamento tributário fez, verificando a ocorrência do fato gerador, recalculando o
montante do tributo devido e aplicando a respectiva penalidade cabível.
Informamos, ainda, que o contribuinte, a fim de evitar a exação tributária, deveria
ter identificado seu erro e enviado a declaração retificadora antes do início de qualquer
procedimento fiscal, como informado pelo CTN em seu artigo 138 e respectivo parágrafo único:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721325/2018-85

depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração. (grifos nossos)
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital